Tribunal: TJDFT
Processo: 0733637-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733637-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN DUARTE MOREIRA RECORRIDOS: JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, GERMANO ALVES DE MELO DESPACHO GERMANO ALVES DE MELO, em petição de ID 39557558, informa que a desafetação do Tema 1.046 ocorreu única e exclusivamente porque o STJ já havia fixado entendimento de que deveria prevalecer a tese estabilizada no precedente do Tema 1.076. Afirma que, nos recursos paradigmas do Tema 1.046, o Ministro Relator RAÚL ARAÚJO, consignou que a análise dos apelos ficou prejudicada ante o julgamento do precedente do Tema 1.076, motivo pelo qual determinou a desafetação dos mesmos. Aduz que, dessa forma, não haverá controvérsia a ser dirimida pela Corte Superior, de onde emanou a ordem de sobrestamento do feito pelo Tema 1.046. Pleiteia, assim, seja negado seguimento ao recurso especial interposto, com fundamento no artigo 1.040, inciso I, do CPC. Nada a prover quanto ao pedido retro. Com efeito, o apelo especial interposto por ALAN DUARTE MOREIRA foi admitido, nos termos da decisão de ID 30708392. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “Ocorre que a definição sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" foi afetada ao rito dos recursos Representativos de Controvérsia nos autos dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC (Tema 1.046), ainda não julgados.” (ID 33284333 – p. 4). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 19499099). Conforme despacho de ID 33285766, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela parte recorrida, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014